Tribunal: TJDFT
Processo: 0717361-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717361-51.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: G2 COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - ME, MADEIREIRA NOVO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, GERALDO TOZETTI DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S. A. contra decisão exarada pela MMa Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0001483-71.2015.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de G2 COMÉRCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA-ME, MADEIREIRA NOVO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA e GERALDO TOZETTI. Nos termos da r. decisão agravada (ID 122046620, integrada pela decisão de ID 123894489 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido do exequente de renovação reiterada da consulta de ativos financeiros dos executados via SISBAJUD (“teimosinha”), sob o fundamento de que a busca reiterada de ativos financeiros impõe onerosa operacionalização para a serventia judiciária, devendo o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se percebe nos autos. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta que a Execução em face dos agravados não obteve êxito na localização de bens viáveis ou passíveis de penhora, para o adimplemento da dívida executada e que o processo já se estende por 7(sete) anos desde o seu ajuizamento. Destaca que o ordenamento jurídico, conforme o disposto nos arts. 835, inciso I e 854, ambos do Código de Processo Civil, sedimentou-se pela preferência da penhora de dinheiro do executado, ou seja, a penhora on-line, visando a celeridade e eficácia do processo de execução. Alega que a última pesquisa ao SISBAJUD foi realizada em 22/02/2021 (ID 84078191 na origem) e que não há qualquer fundamento na lei processual que limite a quantidade de vezes que poderá ser realizada a busca de ativos financeiros através dos sistemas de penhora on-line, desde que respeitado o critério da razoabilidade. Ressalta ainda que a pesquisa “teimosinha” do SISBAJUD foi instituída para dar maior efetividade e celeridade às execuções que abarrotam o Judiciário Brasileiro, bem como para evitar a reiteração desarrozoada das buscas simples no respectivo sistema. Preparo recolhido sob os IDs 35774426 e 35774427. Verifico que o agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de junho de 2022 às 15:15:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora